Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-88.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulado com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulado com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – fique cabalmente demonstrada.
Abusividade configurada no caso concreto, ante a discrepância entre a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,64% ao mês e 116,38% ao ano) e a efetivamente aplicada no contrato em tela (22% a.m. e 987,22% ao ano). Aplicação do Tema 234 do STJ.
Recálculo das prestações e apuração de eventual saldo credor, a ser restituído ao autor, na forma simples. Ausente pedido de devolução em dobro.
Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante
Sentença reformada. Recurso provido em parte.